Tribunal: CARF
Processo: 15469.001813/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15469.001813/2007-71
ACÓRDÃO
2002-008.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO BESSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS As exclusões do conceito de remuneração,
estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não
incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita Legalidade em
matéria tributária, disposição legal federal específica
DECLARAÇÃO RETIFICADA.
A Declaração de Ajuste Anual retificadora tem a mesma natureza da
Declaração original, substituindo-a integralmente, sendo correto o
lançamento que a teve como objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15469.001813/2007-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de crédito tributário lançado em face do Contribuinte acima identificado
em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício
de 2005, no valor de R$ 2.377,05, referente ao Imposto Suplementar, já acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
Na revisão da DAA foi apurada a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
recebidos do UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ
33.540.014/0001-57, no valor de R$ 15.479,46, alterando-se o Imposto a Restituir
declarado de R$ 3.129,16 para Saldo e Imposto a Pagar de R$ 1.127,69.
Cientificado, o Interessado insurgiu-se contra o lançamento, alegando que a
declaração retificadora foi apresentada para retirar dos rendimentos tributáveis o
adicional por tempo de serviço e auxílio alimentação, excluídos do campo de
incidência do imposto sobre a renda da pessoa física, com fundamento no inciso
III, do art 1o, da Lei 8.852/94, o qual enumeraria hipóteses de isenção.
Argumenta que o imposto apurado na DAA original, foi integralmente pago,
conforme Darfs anexos, não se podendo manter a Notificação de Lançamento,
pois se não for aceita a DAA retificadora de 16/12/2006, não haverá débito
perante a RFB.
Por fim, conclui por solicitar que seja considerada a DAA original entregue em
24/04/2005, através da qual se configuram os rendimentos não aceitos na
retificadora e o valor do imposto que já foi pago.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 29/07/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de erro de preenchimento da declaração
b) o pagamento do tributo devido está comprovado nos autos
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15469.001813/2007-71
3
VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos apurada em declaração retificadora.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Inócua a alegação de que não haveria débito uma vez que quando da DAA original
o valor ora lançado teria sido recolhido. Examinados os elementos existentes nos
autos e consultado ao sistema informatizado do MF/RFB, constatou-se que o
Interessado apresentara DAA original informando a totalidade dos rendimentos e
do IRRF informados pela fonte pagadora em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) constante do sistema informatizado do MF/RFB.
Posteriormente, o Interessado apresentou Declaração de Ajuste Anual
retificadora, a qual foi objeto da revisão que ensejou o lançamento. Nesta
declaração retificadora o valor dos rendimentos tributáveis recebidos foi alterado
para R$ 30.124,05, mantendo o IRRF de R$ 5.343,22.
Insta salientar que com a entrega da DAA retificadora, a DAA anterior, deixou de
ter validade. A DAA retificadora tem a mesma natureza da Declaração Original,
substituindo-a integralmente, conforme previsto na Instrução Normativa SRF no
15, de 6 de fevereiro de 2001, publicada no DOU de 08/02/2001, como segue:
Art. 54 – O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único- A declaração retificadora referida neste artigo:
I – tem a mesma natureza da declaração originalmente apresentada substituindo-
a integralmente;
Portanto, correto o procedimento que reviu a DAA retificadora entregue, sendo
oportuno lembrar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações constantes da Declaração de Ajuste Anual que as pessoas físicas
estão obrigados a apresentar por força do art. 787, do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999, visando determinar
o saldo do Imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15469.001813/2007-71
4
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o),
pertence exclusivamente ao contribuinte.
Quanto a recolhimentos porventura efetuados por meio de DARFs e vinculados ao
período de apuração, estes deverão ser observados pelo servidor competente,
desde que devidamente comprovados, sem que isso implique a exoneração da
multa de ofício decorrente do lançamento de ofício.
O Argumento de que a não aceitação da DAA retificadora restabeleceria a original
revela a pretensão de ter mais uma vez retificada a declaração, porém, cabe
esclarecer que uma vez regularmente notificado do lançamento fiscal, é vedado
ao contribuinte alterar a declaração, com intuito de diminuir o valor de imposto a
pagar ou os acréscimos legais, posto que está excluída a sua espontaneidade, na
forma do art. 138, do CTN, abaixo transcrito.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Acrescente-se que de acordo com o art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72,
que regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal, a retificação da
declaração só poderia ser aceita antes de iniciado o procedimento fiscal com a
devida ciência do contribuinte, o que se deu com o recebimento da Notificação de
Lançamento. Logo, não se pode alterar a DAA para fins de modificação do crédito
regularmente apurado e notificado.
Quanto à alegação de que teria excluído da base de cálculo apenas rendimentos
isentos, temos que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
está definido no artigo 43, do Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66.
A Lei 7.713/88, em seu art 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, ressalvadas as disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4o do art 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da
forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15469.001813/2007-71
5
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo
150 da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de
determinada espécie tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua
exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a
pessoa física, mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração
para os objetivos da Lei 8.852/94.
“Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União
compreende:
................................................................
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou
ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga
sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no
8.237, de 1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15469.001813/2007-71
6
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o
valor pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a
hora de trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário
que fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de
empresa pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário
ou regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades
penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às
condições ou aos riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso II do art. 6o da Lei no 5.811, de 11
de outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista,
por ato do Poder Executivo.
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.”
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal
da 7a Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA -
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da
tributação das parcelas referentes ao abono natalino (13.o salário), ao abono de
1/3 das férias e ao adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1.o da Lei n.o
8.852/1994, da qual transcrevo parte dos fundamentos:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15469.001813/2007-71
7
“9.Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1.o da Lei n.o
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos
com os adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas
as relativas à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.o
8.112/1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento (..) – entre outras, as
parcelas relativas à gratificação natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao
abono de 1/3 das férias, não havendo lei tributária específica que reconheça tais
rendimentos como isentos e não-tributáveis, devem eles ser computados para fins
de incidência do imposto de renda na fonte, ressalvados o momento e a forma de
apuração, já anteriormente descritos, concernentes à tributação exclusiva na
fonte da gratificação natalina.”
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Por fim, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos
de falta de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art.
149, inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o referido lançamento do tributo
devido com os acréscimos legais previstos na legislação tributária, não cabendo
exoneração da multa de ofício decorrente do lançamento de ofício. O crédito
tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício, que são os juros de mora e a multa de ofício,
definida esta, no art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR,
como segue
Art. 841. 0 lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
a) não apresentar declaração de rendimentos;
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
c) fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
Art.957.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art.
44):
I- de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada
a hipótese do inciso seguinte; declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;(grifos nossos)
Em face do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.732 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15469.001813/2007-71
8
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 94
DF CARF MF
Original